Tribunal: STF
Processo: AI 634314
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Complementação
   de aposentadoria de servidores do Estado de São Paulo. Lei
   Estadual nº 4.819/58 e Lei Complementar nº 200/74.  Ofensa a
   direito local. Precedentes.
1. Não se abre a via do recurso
   extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano
   normativo local. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.
2.
   Agravo regimental desprovido.